Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-37.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004852-37.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOSIANE BARBOSA CARABAJAL - CPF: 017.197.291-07 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 007.322.241-01 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (APELADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DA DATA DA POSSE –VINCULAÇÃO AO EDITAL – SÚMULA 266-STJ – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Diante da previsão do edital que os requisitos para a posse deveriam ser comprovados no ato da posse, não pode a Administração se valer de momento diverso para solicitá-los sob pena de cancelamento da nomeação por caracterizar inobservância das normas editalícias pelo Ente Público
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Josiane Barbosa Carabajal
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança no 1004852-37.2018.8.11.0002, impetrado em desfavor de ato da
Prefeita do Município de Várzea Grande e o Secretário Municipal de Saúde
, que denegou a segurança, requerida para que fosse reconhecida a ilegalidade do cancelamento da nomeação da Apelante e garantir a sua posse.

A apelante alega inicialmente que a exigência dos documentos deveria observar a previsão do edital para que fosse no ato da posse, e não em momento diverso.

Afirma que a sentença não analisou o pedido central da demanda, que não subsistia qualquer pedido de reclassificação, mas tão somente o reconhecimento da ilegalidade requerer a documentação em data diversa da posse, contrariando a previsão do edital.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão de ID 79744146.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 82168994).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o mandado de segurança foi impetrado em razão de a Apelante ter participado do concurso público regido pelo edital N.o 02/2017 - PMVG, de 27 de novembro de 2017, sendo
convocada, em 18/04/2018, para apresentar, dentro de 15 (quinze dias), a documentação necessária para a investidura no cargo, por meio do Edital de Convocação No 01/2018/PMVG/MT, posteriormente prorrogado o prazo até 17/05/2018.

Todavia, visto que estava em processo de finalização do estágio do Curso de Técnico em Enfermagem, junto ao Estabelecimento de Ensino CETEM, não teve acesso ao seu diploma, conforme declaração emitida pela instituição de ensino.

Assim,
apresentou os documentos solicitados através do Edital de Convocação, juntamente com a declaração emitida pelo CETEM e o seu Histórico Escolar, mas que foi indeferido de plano.

Ainda, requereu administrativamente o adiamento da sua nomeação para a próxima chamada (Processo no 516234/2018), sendo indeferido pela Impetrada e a sua nomeação cancelada.

Deste modo, requereu que fosse declarada a ilegalidade do ato de cancelamento da posse, tendo em vista que teria até a data da posse para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no edital.

A sentença denegou a segurança por ausência de previsão editalícia de reclassificação para o final da fila.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há direito líquido e certo que atenda à Apelante ante a não apresentação dos documentos necessários para a posse dentro do prazo fixado pela Administração Pública.

Inicialmente destaco que sendo, o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”
.

Dessa forma, a fim de resolver da melhor forma a controvérsia, destaco que o edital N.o 02/2017 - PMVG, de 27 de novembro de 2017, no item 17.2 determina:
“No ato da posse, todos os requisitos especificados no subitem 17.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função da alínea “m” do mesmo subitem, deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original juntamente com fotocópia”.

Assim, não há cláusula que valide à Administração Pública a exigir que a documentação seja entregue em momento anterior ao da posse, penalizando o candidato com o cancelamento da nomeação como ocorreu
in casu.

O ato praticado pelas autoridades coatoras, ainda viola a Súmula 266/STJ, já mencionada pela Apelante, que a abaixo transcrevo:

“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”

Outrossim, conforme o art. 17, §1o, do Estatuto dos Servidores Municipais de Várzea Grande (Lei No 1.164, de 20 de Novembro de 1991), a posse se dará em 03 dias do ato que prover a vaga, podendo ser prorrogado por mais 30 dias a pedido do interessado, sob pena de tornar-se sem efeito:

“Art. 17. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, direitos, deveres e responsabilidades inerentes no cargo público, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias a requerimento do interessado.”

Posto isso, observo que o edital de convocação no01/2018/PMVG/MT (ID 79744081, deu como prazo de apresentação dos documentos até 02/05/2018, posteriormente prorrogado até o dia 17/05/2018, para então dar início a contagem do prazo para a posse.

Desta maneira, entendo que é primordial oportunizar à Apelante a entrega dos documentos para a respectiva posse, vez que demonstrados nos autos que a colação de grau e a inscrição no conselho de classe se deram antes de finalizar o prazo de 30 dias constante na lei municipal.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Josiane Barbosa Carabajal, para reformar a sentença proferida pelo juízo singular, e conceder a segurança, para determinar que as autoridades coatoras recebam a documentação exigida na nomeação da Apelante e, não existindo outro impedimento, deem continuidade aos atos para a posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022